Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. TRANSITORIEDADE. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar. 1.1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. 1.2. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentado ou alimentada, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado. 1.3. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados por tempo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão.
2. Nos termos do inciso II do parágrafo 2o do artigo 50 da Lei 6.880/1980, o cônjuge ou o companheiro é considerado dependente do militar somente enquanto perdurar o vínculo, não sendo possível estender benefícios a ex-cônjuge ou ex-companheiro.
3. Recurso conhecido e não provido.